Tribunal: TJBA
Processo: 0083597-05.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0083597-05.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ELENICE MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA GUALBERTO DANTAS registrado(a) civilmente como MARIA GUALBERTO DANTAS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor. Ação de cobrança. Expurgos inflacionários. Cadernetas de poupança. Planos Bresser, Verão e Collor I. Legitimidade passiva do banco depositário. Prescrição vintenária afastada. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0083597-05.2007.8.05.0001, em que figura como Apelante
BANCO DO BRASIL
S/A e como Apelada
ELENICE MARIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do voto do Relator e pelos fundamentos a seguir expostos.

Sala das Sessões, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA